Tribunal: TJPA
Processo: 0811437-38.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811437-38.2023.8.14.0000

PACIENTE: NILDIANE CASTRO SILVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. RECOLHIMENTO DOMICILIAR. FILHOS MENORES.
HABEAS CORPUS
COLETIVO N.º 143.641/SP. INCABIMENTO. HIPÓTESE ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. PERICULOSIDADE EXTREMA A IMPOR GRAVE RISCO AOS INFANTES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20 de fevereiro de 2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

2. A decisão da Corte Suprema não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

3. Embora seja a ré mãe de três filhos menores de 12 (doze) anos de idade, e não tenha sido o crime cometido com violência e grave ameaça contra descendente (Art. 318-A, incisos I e II, do CPB), a hipótese revela situação excepcional, na medida em que, consoante informações oriundas do Juízo de 1º Grau, o crime praticado demonstra o intenso envolvimento concreto da ré com o tráfico de drogas perpetrado na residência familiar, na qual houve apreensão de expressiva quantidade do material entorpecente conhecido vulgarmente como “cocaína”, num total de
“87 (oitenta e sete) “papelotes”, pesando um total, com embalagem, de 48,180 g (quarenta e oito gramas e cento e oitenta miligramas), e em 10 (dez) “ porções” grandes, pesando um total, com embalagem, de 582 g (quinhentos e oitenta e dois gramas)”,
além de apetrechos para fracionamento e valores monetários.

4. Tais nuances denotam que a ré, tem tese, não se trata de simples traficante. Por outro lado, o que agrava ainda mais a situação, tudo indica que a acusada traficava em sua própria residência, ou seja, no mesmo ambiente de convívio com as crianças, colocando os seus filhos menores em situação de risco, razão pela qual a sua prisão acaba sendo uma espécie de medida protetiva para os seus próprios filhos. A paciente, portanto, não é uma iniciante no mundo crime, de maneira que, há muito, expõe, no ambiente familiar, seus filhos menores, ao risco inerente a atividades ilícitas. Inadequada, portanto, a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, se a ré, com seu comportamento, demonstra evidente risco ao cuidado de seus filhos menores. Frise-se que, embora dispensável a comprovação da necessidade da presença materna na criação dos filhos menores,
in casu
, sequer fora comprovado que os menores residem na companhia da paciente, e que dela dependam, constando da impetração, as certidões de nascimento e nada mais.

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública, não se revela cabível, nesta senda de cognição, ilegalidade no
decisum
vergastado, se a situação fática indica que, providencias menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social. No caso, a constrição preventiva da paciente encontra-se suficientemente fundamentada, com esteio, sobretudo, na necessidade de acautelamento social, diante do nítido risco de reiteração criminosa, e do
modus operandi
da conduta atribuída, na qual houve apreensão de vultosa quantidade de substância entorpecente, a denotar o seu envolvimento inerente com a narcotraficância.

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos oito dias e finalizada aos dez dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 08 de agosto de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
NILDIANE CASTRO SILVEIRA
, em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos do processo criminal n.º 0808983-29.2023.8.14.0051.

Consta da impetração que a paciente foi presa no dia 04/06/2023, em razão de prisão em flagrante posteriormente convertida em custódia preventiva, por ter, supostamente, praticados os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Alegam os impetrantes a ilegalidade da custódia da paciente, uma vez que ela possui o direito à prisão domiciliar, nos moldes do art. 318 do CPP e do entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, por ser mãe de quatro filhos, três deles menores de 12 (doze) anos, que dependem de seus cuidados.

Afirmam que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, e não representa risco para a sociedade, além do fato de que, durante a audiência de custódia, seu esposo assumiu a traficância.

Referem, ainda, que o juiz, ao analisar o pleito revogatório prisional, fundamentou genericamente sua decisão, de modo que a revogação prisional é medida que se impõe.

Pugnam, assim, pela concessão liminar da ordem.

À ID 15262845, indeferi a tutela liminar almejada.

Em informações, o Juízo inquinado coator, assim esclarece (ID 15281943):

“1 – DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: Nesta oportunidade venho informar que atualmente os autos se encontra aguardando a apresentação de defesa preliminar para analisar o recebimento da denúncia, bem como, designar audiência de instrução e julgamento.

2 – DAS ACUSAÇÕES CONTRA A PACIENTE – Conforme constatado na denúncia apresentada pelo MPPA a paciente foi denunciada juntamente com Edivan Rodrigues de Sousa pelos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 em concurso material em virtude dos seguintes fatos:

Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, na data de 04 de junho de 2023, no turno da noite, por volta das 20:00 horas, em uma residência, localizada na Avenida Princesa Isabel, nº1548, lote 15, quadra 48, bairro Vitória Régia, nesta cidade de Santarém/PA, os denunciados EDIVAN RODRIGUES DE SOUSA e NILDIANE CASTRO SILVEIRA foram presos em flagrante por trazer consigo, ter em sua posse, guardar, ocultar, ter em depósito, transportar, expor à venda, vender, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários (viciados) a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, acondicionada em 87 (oitenta e sete) “papelotes”, pesando um total, com embalagem, de 48,180 g (quarenta e oito gramas e cento e oitenta miligramas), e em 10 (dez) “ porções” grandes, pesando um total, com embalagem, de 582 g (quinhentos e oitenta e dois gramas), com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tuteladas pela Lei de Drogas nº 11.343/20061.

2.1 – DA DATA DA PRISÃO DO PACIENTE: Conforme mencionado a paciente foi presa em 04.06.2023.

– DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO PACIENTE:

Consultando o Sistema foi constatado ainda no plantão que a paciente
já respondia a uma ação penal por tráfico nesse processo (0058024-76.2015.8.14.0051) e um outro processo também por tráfico perante a 1ª Vara Criminal de Santarém (0807289-30.2020.8.14.0051).

4 – DOS DOCUMENTOS ANEXADOS A ESSAS INFORMAÇÕES:

Por fim, remeto cópia de todo o processo 0808983- 29.2023.8.14.0051, extraído do PJE, onde constam todos andamentos e decisões proferida sendo que a prisão da acusada foi mantida, conforme poderá ser confirmado por Vossa Excelência, em virtude dela eventualmente cometer os delitos na própria casa colocando em risco os próprios filhos em conformidade com decisões do STJ.”

Nesta instância superior, o C
ustos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifesta-se pelo
conhecimento denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

O argumento motivador do presente
mandamus
está no suposto constrangimento ilegal que vem sofrendo a paciente diante do indeferimento do benefício de prisão domiciliar, a qual, em tese, faria jus, nos termos do art. 318, inciso V, da Lei Adjetiva Penal, que autoriza que a paciente seja agraciada com
prisão domiciliar,
por possuir filhos com 12 anos de idade incompletos.

De fato, o rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi ampliado pela Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Ao editar a
novatio legis
, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo
"princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano"
(art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva, foi incluída no art. 318 do Código de Processo Penal (inciso V).

Pois bem, diante do novo panorama criado pelo Marco Legal da Primeira Infância, não mais se exige que a mulher comprove ser imprescindível aos cuidados especiais do filho menor.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no do julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20 de fevereiro de 2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Pelo que se vê, a Suprema Corte busca salvaguardar, especialmente, o bem-estar dos infantes e das pessoas com deficiência, assegurando-os a presença de suas genitoras, a fim de que o zelo e o cuidado lhes sejam garantidos.

Ocorre que, a decisão acima mencionada
não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

No caso em tela, verifica-se que, a paciente
não faz jus ao benefício pretendido.

Ao indeferir pedido de revogação de prisão preventiva e concessão de prisão domiciliar, consignou o Juízo Coator, relativamente à paciente (ID 96386589):

“Compulsando os autos verifico que a Defesa Técnica, requereu a prisão domiciliar em face da acusada ao norte mencionada. ID 95198137

O ministério Público Estadual, instado a se manifestar sobre o petitório supra, apresentou parecer DESFAVORÁVEL a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar – ID 96372597.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que a acusada NILDIANE CASTRO SILVEIRA, encontra pressa e, nessa oportunidade, por força do artigo 316 do Código de Processo Penal constato que não houve nenhuma situação fática ou jurídica no processo capaz de alterar a situação processual da acusada, notadamente pela presença do periculum libertatis para assegurar a principalmente a manutenção da ordem pública, uma vez que em uma leitura atenta dos autos, verifica-se que a acusada estaria traficando em sua residência da família.

Desta forma, verifica-se o STJ já denegou a prisão domiciliar a presa que estava colocando seu filho menor em situação de risco, vulnerabilidade, aduzindo que o artigo 318 do CPP excepcionaliza a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar presas que tem filhos menores de 12 anos, pois tal exceção vislumbra, não o interesse da mãe, mas sim do infante que ficará desamparado, conforme STJ - HC: 824012, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 23/05/2023.

E no presente caso o pedido formulado pela acusada não visa a proteção dos menores, pois se fosse assim não teria colocado ou expostos seus filhos em situação de risco e vulnerabilidade que a traficância traz, fazendo necessária neste momento que seja observado o art. 5ª do ECA, devendo assegurar a proteção integral das crianças.

Por derradeiro, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condição de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Assim, CONSIDERANDO O EXPOSTO NESSE TÓPICO, BEM COMO PELO PARECER DO ÓRGÃO MINISTERIAL, e DECISÓRIO JUDICIAL JÁ ACOSTADO ANTERIORMENTE, indefiro o pedido de Revogação da prisão articulado pela defesa da NILDIANE CASTRO SILVEIRA, por entender necessária a manutenção da custódia preventiva.”

Embora seja a ré mãe de três filhos menores de 12 (doze) anos de idade, e não tenha sido o crime cometido com violência e grave ameaça contra descendente (Art. 318-A, incisos I e II, do CPB),
a hipótese revela situação excepcional
, na medida em que, consoante informações oriundas do Juízo de 1º Grau, o crime praticado demonstra o intenso envolvimento concreto da ré com o tráfico de drogas
perpetrado na residência familiar,
na qual houve apreensão de expressiva quantidade do material entorpecente conhecido vulgarmente como “cocaína”, num total de
“
87 (oitenta e sete) “papelotes”, pesando um total, com embalagem, de 48,180 g (quarenta e oito gramas e cento e oitenta miligramas), e em 10 (dez) “ porções” grandes, pesando um total, com embalagem, de 582 g (quinhentos e oitenta e dois gramas)”,
além de apetrechos para fracionamento e valores monetários.

Tais nuances denotam que a ré, tem tese, não se trata de simples traficante. Por outro lado, o que agrava ainda mais a situação, tudo indica que a acusada traficava em sua própria residência, ou seja, no mesmo ambiente de convívio com as crianças, colocando os seus filhos menores em situação de risco, razão pela qual a sua prisão acaba sendo uma espécie de medida protetiva para os seus próprios filhos. A paciente, portanto, não é uma iniciante no mundo crime, de maneira que, há muito, expõe, no ambiente familiar, seus filhos menores, ao risco inerente a atividades ilícitas.

Urge destacar que, consoante informações prestadas pelo Juízo impetrado, a paciente ainda respondeu a outros dois processos relacionados ao tráfico de drogas (Processos n.º 0058024-76.2015.8.14.0051 e (0807289-30.2020.8.14.0051), a denotar, sobremaneira, sua dedicação ao mundo do crime.

Inadequada, portanto, a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, se
a ré, com seu comportamento, demonstra evidente risco ao cuidado de seus filhos menores.

Frise-se que, embora dispensável a comprovação da necessidade da presença materna na criação dos filhos menores,
in casu
,
sequer fora comprovado que os menores residem na companhia da paciente, e que dela dependam,
constando da impetração,

as certidões de nascimento e nada mais.

Nesta seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA. PRISÃO DOMICILIAR.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGAR O PLEITO. CRIME COMETIDO
DENTRO DA RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE. CASO DOS AUTOS
ENCONTRADO NAS EXCEÇÕES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NO HC N. 143.641/SP. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está
condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos
requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se
indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No
caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a impôs,
foi apreendida grande quantidade e variedade de drogas, a saber, 2kg (dois
quilos) de maconha, 8g (oito gramas) de crack e 18g (dezoito gramas) de
cocaína. Dessarte, evidenciadas a periculosidade da ré e a necessidade da
segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. O afastamento da
prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige
fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de
indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de
infringência ao art. 318, inciso V, do CPP, inserido pelo Marco Legal da Primeira
Infância (Lei n. 13.257/2016). 4. Não bastasse a compreensão já sedimentada
nesta Casa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP,
concedeu habeas corpus coletivo "para determinar a substituição da prisão
preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas,
gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos
termos do art. 2º do ECA e da Convenção de Direitos das Pessoas com
Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas
nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar
tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos
juízes que denegarem o benefício (...)" (STF, HC n. 143.641/SP, relator Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe de
21/2/2018). 5. No caso dos autos, a negativa da prisão domiciliar à acusada teve como lastro o fato de o delito ter sido cometido em sua própria residência, com
armazenamento de grande quantidade e variedade de drogas em ambiente onde
habitava com os filhos, colocando-os em risco, circunstância apta a afastar a
aplicação do entendimento da Suprema Corte. 6 . Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 116/122. (STJ - AgRg no HC n.
805.493/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. OPERAÇÃO IMPASSE. INVESTIGAÇÕES ACERCA DA SUPOSTA FORMAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA
DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CORRUPÇÃO
DE MENORES E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.
IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PROTEÇÃO DOS MENORES.
RECURSO NÃO PROVIDO COM RECOMENDAÇÃO DE REANÁLISE DA
NECESSIDADE DA PRISÃO, EM VIRTUDE DO ANDAMENTO DO PROCESSO
E DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. 1. A defesa se insurge
contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas
corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de
constrangimento ilegal e recomendou, ao Magistrado de Primeiro Grau, o
acompanhamento da situação da saúde/gestação da agravante, do recém-nascido, e dos demais filhos menores, com acionamento do Conselho Tutelar e
outros órgãos assistenciais existentes no município. 2. Prisão domiciliar
indeferida. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Situação excepcional. Em que pese a agravante comprovar ser mãe de um filho menor de 12 anos, as
instâncias originárias destacaram que investigações criminais (com
interceptações telefônicas) evidenciaram, inicialmente, que ela (i) seria, em tese,
uma das principais revendedoras de drogas a varejo para a liderança da
organização; (ii) utilizava sua residência para o comércio de entorpecentes; (iii)
envolvia duas filhas na prática ilícita, sendo uma adolescente, (providenciando
que ela recebesse e vendesse pedras de "crack"); e a outra, também investigada
no Inquérito Policial, se encontra foragida da Justiça. 3. Consideradas essas circunstâncias iniciais, uma vez que foram apresentados fundamentos
suficientes a evidenciar a excepcionalidade do caso, com suposto risco à
integridade dos filhos menores, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal advindo do acórdão impetrado, visando à substituição da prisão preventiva
por domiciliar, não havendo que se falar em flagrante desatenção ao decidido no
Habeas Corpus n. 143.641/SP e ao disposto nos arts. 318-A e 318-B do Código
de Processo Penal. 4. O fato desta Corte Superior não substituir, nesse
momento processual, a prisão preventiva da agravante por prisão domiciliar não
impede que o Magistrado de Primeiro Grau revise a necessidade da custódia,
com base nas novas provas e documentos carreados aos autos (v.g., denúncia e
audiências). Essa análise se perfaz a cada 90 (noventa) dias, e sempre que
houver fatos novos, justamente para garantir a atualidade da segregação
cautelar, que pode ser revogada ou substituída pela origem, a depender do
andamento do processo. 5. Agravo regimental conhecido e não provido, com
recomendação. (STJ - AgRg no HC n. 816.412/PE, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)”

“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGO 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. DECISUM MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, SENDO A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA CRIANÇA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ARTIGO 318, V DO CPP E HABEAS CORPUS COLETIVO N° 143.641/SP JULGADO PELO STF. DESCABIMENTO. EXCEÇÃO CONFIGURADA. PACIENTE QUE EXERCE ATIVIDADE DE TRAFICÂNCIA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA, OU SEJA, NA PRESENÇA DO FILHO, COLOCANDO EM RISCO SUA VIDA, TORNANDO O AMBIENTE PREJUDICIAL AO SEU DESENVOLVIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar com base no artigo 318, V, do CPP e Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF, alegando que a coacta faz jus à prisão domiciliar por ser mãe de 01 (uma) criança menor de 12 (doze) anos de idade não deve ser acolhido, uma vez que a paciente, de acordo com a situação evidenciada nos autos, se enquadra na excepcionalidade prevista no mencionado julgado (Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF), uma vez que, conforme fundamentado pelo juízo inquinado coator, a paciente exerce atividade de traficância na própria residência, ou seja, na presença do filho, colocando em risco sua vida, tornando o ambiente prejudicial ao desenvolvimento do menor, não preenchendo, assim, os requisitos elencados no mencionado Habeas Corpus coletivo para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, razão pela qual não faz jus ao benefício;

2. Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia. O magistrado a quo motivou adequadamente o decisum, ressaltando a necessidade da manutenção da prisão da paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, tendo em vista que a gravidade do delito de tráfico e associação ao tráfico de drogas, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática do crime em análise, tendo em vista a possibilidade concreta da acusada se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta;

3. O crime cometido foi sem violência ou grave ameaça. Entretanto, trata-se de tráfico e associação ao tráfico de drogas em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante a sociedade;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(TJE/PA, 10014032, 10014032, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-06-21, Publicado em 2022-06-23).

Assim, diante da gravidade do delito de tráfico de drogas e da considerável quantidade do material apreendido; havendo informações de que a ré foi presa em sua residência, como local tido como ponto tráfico de entorpecentes, com intensa movimentação de usuários,
não vejo ilegalidade

na negativa de substituição da preventiva por prisão domiciliar.

Lado outro, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública, não se revela cabível, nesta senda de cognição, ilegalidade no
decisum
vergastado, se a situação fática indica que, providencias menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social.

No caso, a constrição preventiva da paciente encontra-se suficientemente fundamentada, com esteio, sobretudo, na necessidade de acautelamento social, diante do nítido risco de reiteração criminosa, e do
modus operandi
da conduta atribuída, na qual houve apreensão de vultosa quantidade de substância entorpecente, a denotar o seu envolvimento inerente com a narcotraficância, veja-se:

“Na espécie a prova de existência dos crimes está evidenciada através do laudo nº 2023.04.000482-QUI (que atesta a natureza e a quantidade
da substância entorpecente apreendida) e dos depoimentos prestados
perante a autoridade policial.

Com relação ao periculum in mora corresponde este aos fundamentos
da prisão preventiva, e também estão previstos no artigo 312 do Código
de Processo Penal: “garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, garantia
da ordem econômica e para assegurar as medidas de proteção previstas
na lei n° 11340/2006”, devendo ser verificado que no presente caso, se
encontram presentes o primeiro e o terceiro fundamento conforme agora
demonstro.

A garantia da ordem pública trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva.

Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na
sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito.

A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio
gravidade da infração e repercussão social da ação delituosa, conforme
já decidiu nossa jurisprudência observando para apuração da garantia
da ordem pública o abalo à ordem pública também, mas não somente,
pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado, mas não se trata de dar crédito único ao
sensacionalismo de certo órgãos da imprensa, interessados em vender
jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma
conhecimento dos fatos do dia-a-dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. No presente caso deve ser
destacado que os custodiados estão sendo acusados de tráfico de entorpecente na modalidade de associativa delito grave que vem
prejudicando a paz de toda nossa sociedade brasileira.

No presente caso verifico que a autoridade policial lavrou o presente
auto de prisão em flagrante uma vez que o acusado estavam
preparando, guardando e tendo em depósito para posterior venda
substância entorpecente, tanto que estas foram localizadas no interior
da casa do casal além das drogas, apetrechos para fracionamento e
valores monetários, por isso, entendo perfeitamente demonstrada a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar para garantia
da ordem pública, como aliás já decidiu o Supremo Tribunal Federal.”

Nesses termos, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada,
nos termos acima expendidos.

Determino, entretanto, ao Juízo impetrado, que diligencie e tome todas as providências necessárias para verificação da situação dos filhos da paciente, no intuito de se conferir a máxima proteção e bem estar às crianças.

É o voto.

Belém/PA, 08 de agosto de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/08/2023